Tribunal: TJPA
Processo: 0009707-30.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009707-30.2016.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO JOSE NOBRE DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. RAZÕES INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO EM SEQUÊNCIA, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009707-30.2016.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FRANCISCO JOSÉ NOBRE DE CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco José Nobre de Castro, por intermédio do Defensor Público Antônio Quaresma, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (ID Num. 6367886 – Págs. 3/6), há,
ipsis litteris:

Descreve o Inquérito Policial nº 00007/2016.100148-7 que fundamenta a presente Denúncia, que no dia 26/04/2016, por volta das 19h00min (BOP à fl. 15), os policiais civis Marcos Roberto de Jesus Correa, José Nilson da Costa Junior e Josemar de Assis Ferreira Chaves receberam determinação da autoridade policial para averiguarem a veracidade de inúmeras denúncias, dentre elas de Associação de Moradores, de que nas proximidades das Lojas Americanas, localizada na Av. Presidente Vargas, estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Segundo os relatos, no local funcionaria uma espécie de “disque-drogas”.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e lá ficaram em campana, observando a movimentação dentro de uma viatura descaracterizada. Os policiais identificaram o denunciado (FRANCISCO JOSE NOBRE DE CASTRO) conhecido como “Ceará”, preso anteriormente acusado pelo crime de tráfico de drogas, e presenciaram o momento em que ele repassou um pequeno embrulho para um transeunte. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, os policiais abordaram o denunciado e, durante a revista, constataram que FRANCISCO JOSE NOBRE DE CASTRO trazia consigo, mais especificamente em seus bolsos, 03 (três)

petecas armazenando substância semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”. Por fim, os declarantes informaram que perseguiram o homem que recebeu o embrulho do denunciado, porém não conseguiram alcançá-lo, haja vista que saiu correndo ao perceber a aproximação dos policiais.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o Denunciado conduzido até à Unidade Integrada

Pró-Paz do Comércio.

Em depoimento em sede policial (fls. 05), FRANCISCO JOSE NOBRE DE CASTRO confessou que foi flagrado em posse do material entorpecente durante a abordagem policial. Afirmou que comercializava drogas há aproximadamente um ano e que venderia as três petecas de entorpecentes que trazia consigo pelo valor de R$20,00 (vinte reais) a unidade.

Houve a apresentação de defesa prévia pelo denunciado (ID Num. 6367888 – Págs. 1/3).

Por meio da decisão de ID Num. 6367889-Págs. 1/3, o Juízo recebeu a denúncia.

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 03 (três) testemunhas e se interrogou o apelante (ID Num. 6367890 - Págs. 4/9).

As partes apresentaram memoriais (IDs Num. 6367891 - Págs. 1/5, Num. 6367892 - Págs. 1/6 e Num. 6367893 - Págs. 1/2).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida pelo tempo de duração da reprimenda fixada pelo sentenciante, bem como limitação de fim de semana, “
devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente”
.

Sobreveio o recurso de apelação, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (ID Num. 6367898 - Pág. 1).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (ID Num. 6367898 - Pág. 7).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (ID Num. 6367901 - Pág. 3):

Amparada nas razões acima de tudo mais que dos autos consta, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
REQUER
a esta Egrégia Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que seja
PROCESSADO e PROVIDO INTEGRALMENTE
o presente recurso para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença condenatória e, ao final,
ABSOLVER
o apelante
FRANCISCO JOSÉ NOBRE DE CASTRO,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente,
não sendo o caso de absolvição,
o que a Defesa não espera
, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
REQUER
a esta Colenda
Turma de Direito Penal
que seja
PROVIDO
o presente recurso para
REFORMAR a sentença combatida quanto à DOSIMETRIA DA PENA
imposta ao apelante, nos termos da argumentação exposta, como meda de acerto e da mais lídima JUSTIÇA!

As contrarrazões firmaram-se, preliminarmente, pelo não conhecimento das razões, ao argumento de que são intempestivas, e, no mérito, pelo improvimento recursal (Ids. Nums. 6367902 - Pág. 5/7 e 6367902 – Págs. 1/6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (IDs. Nums. 6367903 – Págs. 4/8 e 6367904 – Págs.1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I – ADMISSIBILIDADE / INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente, tendo o Representante Ministerial de 1º grau suscitado a intempestividade das razões recursais, considerando que, a despeito de o termo de interposição ter sido no prazo legal, as razões foram extemporâneas, cumpre-me enfrentar a questão.

Como é cediço, a apresentação das razões intempestivas constitui mera irregularidade, não causando óbice ao conhecimento do recurso, conforme se extraem dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. APELAÇO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZES INTEMPESTIVAS. NO OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada. (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJ de 25/02/2004, p. 196). Precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: HC 80947/MG.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. APELO TEMPESTIVO. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1) A apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso, quando seu termo é interposto tempestivamente. (...)

(2020.01553672-86, 213.342, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-31, Publicado em 2020-07-31)

Desse modo, rejeito a preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Francisco José Nobre de Castro.

II – NEGATIVA DE AUTORIA:

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O laudo toxicológico definitivo atesta que a substância encontrada com o apelante se trata de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, acondicionada em 03 (três) petecas, pesando um total de 1,20g (um grama e vinte miligrama) (ID Num. 6367876 - Pág. 8).

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (Ids Num. 6367894 - Págs. 1/4 e Num. 6367895 - Págs. 1/6):

A autoria, de igual forma foi comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.

(...)

As testemunhas MARCOS ROBERTO DE JESUS CORREA, JOSÉ NILSON DA COSTA JUNIOR e JOSEMAR DE ASSIS FERREIRA, policiais civis e indicadas pela acusação, inquiridas durante a instrução do feito, mídia fl. 25, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

Ressalte-se outrossim, que no inquérito fl. 05 do IPL, o réu FRANCISCO JOSÉ NOBRE DE CASTRO confessa a autoria do crime, afirmando que foi preso em via pública por policiais civis, e que o produto entorpecente encontrado consigo se destinava a venda.

Desta forma, muito embora o acusado FRANCISCO JOSÉ NOBRE DE CASTRO tenha negado de forma peremptória em Juízo, mídia fl. 25, que estivesse traficando produto entorpecente no centro de Belém, sua confissão no inquérito policial aliada às demais provas encontradas no feito ou seja, os depoimentos dos policiais civis MARCOS ROBERTO DE JESUS CORREA, JOSÉ NILSON DA COSTA JUNIOR e JOSEMAR DE ASSIS FERREIRA em Juízo, servem de amparo para um decreto condenatório, eis que confrontadas encontram entre si coerência que lhes dão credibilidade.

O elemento subjetivo do tipo também emerge dos autos de forma bem definida, consistindo no dolo de ̈transportar ̈ e ̈trazer consigo ̈ substâncias entorpecentes que determinem dependência física ou psíquica, sem autorização legal.

Quanto à tese defensiva de insuficiência de provas, esta restou devidamente afastada pelo que já se demonstrou da análise e valoração probatória. Nesse aspecto, é importante destacar que as circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada, definem bem que se está diante da figura do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, pois a quantidade de entorpecente apreendida, as investigações que antecederam a prisão conforme afirmado pelas testemunhas e pelo próprio réu no inquérito, de que a substância entorpecente foi encontrada consigo e era para comercialização, me conduz à conclusão de que não se trata de mero usuário.

Com as provas obtidas nos autos, dúvidas não restam de que o acusado praticou o delito descrito pelo representante do Ministério Público em sua peça de ingresso.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definito) e depoimentos prestados nas fases extrajudicial - inclusive a confissão do apelante -, corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas Marcos Roberto de Jesus Correa, José Nilson da Costa Junior e
Josemar de Assis Ferreira
.

Importante, aqui, transcrever tais depoimentos:

-

Depoimento em fase policial do acusado Francisco José Nobre de Castro
(ID Num. 6367875 - Pág. 2):

QUE foi abordado na data de hoje por volta das 19 horas as proximidades das Lojas Americanas na Av. Presidente Vargas, que foi abordado por 03 (três) policiais civis,
que confirma que estava com 03 cabeças de cocaína quando foi abordado, que confirma que é traficante de drogas, que cada cabeça apreendida custa cerca de R$20,00, que trabalha vendendo drogas naquele local acerca de um ano
, que já foi preso por tráfico de drogas pelo Delegado Eder Mauro há vários anos (...) (grifei)

- Depoimento Judicial de

Marcos Roberto de Jesus Correa
(ID Num. 6367908):

Que foi lhe perguntado se estava na diligência que prendeu o acusado: Afirmou que sim. Que se recorda do fato. Que foi lhe perguntado como foi chegado ao acusado, se já tinham informações preliminares: respondeu que diretamente do acusado não, que haveria num local várias pessoas que faziam o consumo. Que foi lhe perguntado se o local já era ponto de venda de drogas: afirmou que sim e já tinham denúncias. Que foi lhe perguntado se a prisão do acusado foi de maneira fortuita ou se já havia informações sobre o acusado especificamente: respondeu que não havia informações específicas do acusado, que a diligência se deu através de determinação da autoridade no dia. Que no dia só o acusado que foi visto e acredita que foi devido o horário. Foi lhe perguntado se foi feita a revista pessoal no acusado:
respondeu que sim, após a abordagem e foi encontrado o material. Que eram 3 papelotes envolto e um plástico pequeno
. Que estava só com a droga. Que nunca tinha visto o acusado.

-

Depoimento judicial de José Nilson da Costa Junior
(ID Num. 6367909):

Que se recorda da diligência. Que tem uma associação no comércio que eles sempre fazem reuniões com a diretora que é a Delegada Flávia e com o Capitão da área que é o Sulivan, eles sempre fazem essas reuniões e denunciam, não só esse ponto mas outros pontos também. Que fizeram campana para verificar a situação e aconteceu a situação com o cidadão (acusado). Que lá fica um aglomerado, alguns ficam como flanelinhas e outros ficam por lá e em dado momento ele (acusado) foi vender a droga. Que fizeram a abordagem e que estava dirigindo (...). Que foram comprar drogas com o acusado, só que não conseguiram pegar quem comprou.
Que diante da delegacia o acusado confessou.
Que a esposa dele foi lá e pediu desculpas para a esposa. Que não conhecia e nunca tinha visto o acusado.

- Depoimento judicial de Josemar de Assis Ferreira
(ID Num. 6367910):

Que foi lhe perguntado se recorda da diligência e este afirmou. Que foi lhe perguntado se já tinha algum levantamento preliminar sobre a área, por ser de intenso tráfico de drogas: respondeu que sempre há denúncias. Que a diligência iniciou-se com a determinação de sua diretora ir lá para a área para trazer informações, fazer levantamento e constatar as denúncias. Que esperaram um tempo e muita gente lá no local,
muita gente vai e volta toda hora. Que ficaram observando e o acusado surgiu naquelas ruas de canto do lanche
. Que acharam suspeito e foram abordar.
Foi perguntado se encontrara droga com o acusado: Que o PC Marquinho encontrou a droga e que estava junto com ele.
Que foi lhe perguntado se deu cobertura no momento: afirmou que sim. Que fez a abordagem junto com o PC Marquinho.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Dessa forma, a sentença reprochada encontra-se em concordância com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Ademais, destaco que o fato de o apelante “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.846.368/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021.)

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo “fornecer”, “entregar para consumo”. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 – Rel. Raimundo Holanda Reis – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/04/2017.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desse modo, a tese do recurso, de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria, não tem como ser acolhida, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo quanto a esse aspecto.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (ID Num. 6367895 - Págs. 1/4):

Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);

Antecedentes criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra);

Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);
consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra);

Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.

Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que faz jus o réu da causa de diminuição obrigatória de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, eis que é primário apesar de seus antecedentes criminais registrarem outros crimes, além de não ficar provado nos autos que se dedique como meio de vida a atividade delituosa e nem integre a alguma organização criminosa, e considerando também a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 1,20 g (uma grama e vinte decigramas) de cocaína, embora a mesma ser extremamente nociva ao ser humano, reduzo a pena privativa de liberdade e a de pagamento de multa em 2/3 (dois terços), fixando-as em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 200 (duzentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de diminuição de pena a observar.

Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 200 (duzentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Prevê o artigo 44 do Código Penal Brasileiro, a substituição dos crimes dolosos, com pena máxima até 04 (quatro) anos, não sendo o réu reincidente e a infração não for cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como as circunstâncias Judiciais do artigo 59 do mesmo Código indicar que essa substituição seja suficiente, por penas restritivas de direito constantes do artigo 43, do mesmo Diploma Legal acima mencionado.

O réu teve como reprimenda estatal concreta a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em crime doloso, bem como na ação criminosa cometida pelo mesmo não foi utilizada violência ou grave ameaça à pessoa, é primário apesar de seus antecedentes criminais registrar outros eventos delitivos, somando-se a isso a natureza e a quantidade de droga apreendida, que não denotam contornos de maior gravidade ao tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a não comprovação de dedicação do réu, como meio de vida, a atividade delitiva e nem integrar nenhuma organização criminosa. Assim, verificando o Juízo que é socialmente cabível e recomendável a substituição, faz jus o réu à aplicação do artigo 44 do Código Penal, eis que presentes os requisitos legais, apesar das vedações do artigo 44 da Lei nº. 11.343/2006, eis que as tenho como inconstitucionais, na esteira das reiteradas decisões do STF, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos previstas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Repressivo, tais sejam: Primeira: prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, na forma do artigo 46 do mesmo Estatuto Penal, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais. Segunda: Limitação de fim de semana, de acordo com o artigo 48 do mesmo Código, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente.

Eventualmente, a pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime ABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈c ̈, c/c o §2º, letra ̈c ̈, do CPB, em casa penal competente.

(...) <sic>

Compulsando a sentença, a julgadora valorou de maneira negativa, na primeira fase, a culpabilidade e as consequências do crime (artigo 59 do Código Penal), não se manifestando acerca da natureza nociva da droga (artigo 42 da Lei 11.343/2006).

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ora, a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu,
se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, a magistrada
a quo
exarou fundamentação inidônea, na primeira parte, quando disse:
“o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta”
,

situação está referente à elemento do crime, carecendo de reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAL INJUSTO E GRAVE COM POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. CULPA PELO FIM DO RELACIONAMENTO. EX-SOGRA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

7. Pertinente à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do CP,
a culpabilidade como circunstância judicial diz respeito ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, e não à culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, de modo que uma não se confunde com a outra, e a culpabilidade (circunstância judicial)
, in casu, não extrapolou as elementares do tipo penal incriminador; apesar de ostentar ocorrência em sua certidão de antecedentes criminais, observa-se que não é ela hábil para autorizar a elevação da pena nesta fase (Súmula nº 444/STJ); não constam informações acerca de sua conduta social; personalidade do agente aparenta ser a do homem normal; os motivos do crime são banais; as circunstâncias não são desfavoráveis ao réu; as consequências são as inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para com a ação do réu.

(...)

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 5410162-80.2019.8.09.0075, Rel. ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 08/11/2021, DJe de 08/11/2021)

Quando à segunda parte do fundamento, que considera a natureza e quantidade da droga, analisarei no momento oportuno, desconsiderando-os como fundamento para a presente circunstância judicial.

Ante à ausência de elementos aptos a exasperar tal vetor,
valoro-o como neutro.

No que se refere às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -,
in casu
,
o
MM. Juízo apontou relevantes as consequências do crime, sob o seguinte argumento: “
os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa)”,
entretanto, tal fundamentação é genérica, não podendo ser utilizada para valorar negativamente a presente circunstância judicial, pois é própria do tipo. Assim, neutralizo-a.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO POR FALTA DE LAUDO DE APREENSÃO DE DROGAS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. QUESTÃO PROBATÓRIA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO MANDAMUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA READEQUAR A PENA-BASE.

(...)

4. - Inexiste fundamentação idônea para considerar negativa a culpabilidade ao argumento de efetiva participação no comércio de tráfico de drogas. A culpabilidade em sentido estrito já foi avaliada em momento anterior, isto é, na análise da própria existência do delito
. Inviável, ainda, a valoração negativa das consequências do delito sob a fundamentação de risco de dano à sociedade e afronta a lei
. Os elementos relativos à potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

(...)

(HC n. 238.219/PB, relator Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do Tj/sp), Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 5/11/2014.) (grifei)

Quanto à natureza e quantidade da droga, a despeito da nocividade do entorpecente, como se extrai do laudo toxicológico, a quantidade encontrada é pequena, precisamente
1,20g (um grama e vinte miligrama),
razão por que tenho como certo não ser possível valorar negativamente ao apelante.

Sobre o tema, reproduzo, exemplificativamente, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (23 GRAMAS DE CRACK). FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE, OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora seja possível utilizar-se a quantidade e a natureza das drogas para a fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a apreensão de quantidade não expressiva de drogas não justifica a exasperação da pena-base, a modulação da minorante do tráfico privilegiado, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

7. A apreensão de 26,5 gramas de crack, sem a indicação de elementos adicionais, não justifica a exasperação da pena-base e a fixação da minorante em fração diversa de 2/3, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena do paciente.

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.778/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Nesse contexto, não restando nenhuma valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal,
redimensiono a reprimenda base, fixando-a em 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, a despeito da existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, considerando que a pena base já foi fixada no mínimo legal, resta inviável sua redução, na esteira do que estabelece a Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, mantenho a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento, porém o magistrado reconheceu que o apelante faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3. A pena do apelante, portando, fica em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em

vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal, mantenho inalterado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário
.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º, do Código Penal).

Por fim, de acordo com o que estabelece o artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, em entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais; e de Limitação de fim de semana, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 do Código Penal e da Súmula nº 497 do STF, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art.
114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 26/04/2016
(ID Num. 6367886 - Pág. 3);

·

a sentença (ID Num. 6367895 – Págs.1/6), datada em 01/12/17, e publicada em 02/02/18 (ID Num. 6367895 - Pág. 6), impôs ao apelante, para o crime de tráfico de drogas, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito;

·

O primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, conforme Id. 6367896 - Pág. 1 e informações do sistema Libra, em
05/12/2017
;

·

Consta certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público em
19/12/2017
(
ID Num. 6367898 - Pág. 2
);

·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante, para ambos os delitos de furto, restou em
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º e c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), contados

a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º e 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02617045-06, 215.674, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da

punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento parcial, declarando, de ofício,
a extinção do processo em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/07/2022